Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.